Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703018-64.2020.8.07.0018 RECORRENTES: GUILHERME SIMÃO ESTANTI, RAUL SIMÃO ESTANTI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. UTI. AUSÊNCIA DE VAGA. ÓBITO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela atuação negligente, aplica-se a Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a conduta negligente do Estado. 2. Faz-se necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. Não configurados quaisquer destes elementos, a responsabilidade civil do Estado é afastada. 3. Diante das dificuldades em se conseguir leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva, tanto na rede pública de saúde quanto na rede privada, não há como exigir do Poder Público que cumpra, de imediato, o procedimento de internação em ambiente de terapia intensiva, quando já constatada a inexistência de vagas. 4. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o resultado morte, não se há falar na concessão de indenização por dano moral e/ou material. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais por eles sofrido. Defende que a indenização pleiteada é devida porquanto decorre da falta de atendimento adequado em leito de terapia intensiva a que estava obrigado o ente estatal. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve danos morais e materiais a serem indenizados, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030